Tribunal: TJDFT
Processo: 0704545-17.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). RENÚNCIA AO EXCEDENTE. EXPEDIÇÃO DE RPVS EM MOMENTOS DISTINTOS. TETO LEGAL. VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE NA DATA DA EXPEDIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRÉDITO AUTÔNOMO. EXTRAPOLAÇÃO MÓDICA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO ENTE DEVEDOR. BOA-FÉ. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. A renúncia ao valor excedente ao teto da RPV, realizada para viabilizar o levantamento da parcela incontroversa do crédito, não congela o limite em vigor à época da renúncia, devendo-se observar o valor do salário mínimo vigente na data da expedição do requisitório complementar, em consonância com entendimento do c. CNJ e da jurisprudência do eg. TJDFT.
2. “O valor referente ao principal não se confunde com o devido a título de honorários advocatícios sucumbenciais que, por sua distinção, serão pagos a seus titulares diversos e por requisições de pequeno valor diversas” (Acórdão 1381502, 0711677-82.2021.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no DJe: 08/11/2021), razão pela qual, para fins de aferição do teto da RPV, os honorários sucumbenciais não se somam ao crédito principal da parte Exequente.
3. No caso concreto, constatou-se a extrapolação do teto da RPV em R$ 1.430,24 (mil quatrocentos e trinta reais e vinte e quatro centavos), visto que o valor global efetivamente pago à parte Exequente por meio das RPVs expedidas, a título de principal, foi de R$ 15.550,24 (quinze mil quinhentos e cinquenta reais e vinte e quatro centavos) e que o teto para o ano de 2024 era de R$ 14.120,00 (quatorze mil e cento e vinte reais).
4. A despeito da inegável irregularidade ocorrida, não se trata de pagamento sem causa ou de enriquecimento ilícito, eis que a referida diferença não constitui valor indevido, mas apenas valor adimplido sem atendimento das exigências formais quanto à via adequada para seu levantamento.
5. Nesse cenário, a restituição do valor excedente, pela credora, na hipótese em apreço, além de desproporcional, implicaria movimentação processual excessiva e ineficiente, não se justificando diante da extrapolação do teto da RPV em valor módico e da ausência de prejuízo ao erário.
6. Diante das circunstâncias peculiares do caso em análise, somadas à inércia do Ente Público em impugnar oportunamente os atos processuais que permitiram o levantamento integral dos valores, afigura-se cabível, excepcionalmente, a convalidação do pagamento realizado.
7. Apelação conhecida e não provida.